Tribunal: STF
Processo: Rcl 50822
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de liminar, contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Judicial de Pirapozinho, em que se alega violação ao que decidido na ADPF 828 MC (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), bem como dissonância com o Provimento CSM n.º 2545/2020, Resolução n.º 10/2018 da Comissão Nacional dos Direitos Humanos, Resolução nº 313/2020 do Conselho Nacional de Justiça e da Lei Federal n.º 14.216/2021.



    Na inicial, a parte Reclamante expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 2-6):



    O Reclamante é acusado pelo Instituto/Reclamado que era beneficiário do Assentamento Bom Pastor, administrado pela Autora, porquanto participou do processo de seleção, no qual se obedeceu a procedimento público. Ao final, como preencheu os requisitos da Lei Estadual nº 4.957 de 30 de dezembro de 1985, que dispõe sobre planos públicos de valorização e aproveitamento dos recursos fundiários, o Requerido foi selecionado e lhe foi outorgado o Termo de Autorização/Permissão de Uso do lote rural nº 71 e que em virtude de irregularidades no uso do lote, o citado instrumento foi revogado, bem como declarada a exclusão do Requerido.



    E que, na data de 06 de setembro de 2019, o Réu foi notificado para desocupar o lote rural no prazo de 5 dias e que supostamente teria o o Requerido, ao invés de assinar o documento, lançou em seu bojo expressão de baixo calão, ofensiva.



    Ocorre que os agentes do GTC de Teodoro Sampaio pertencente ao Instituto/Reclamado sob a escusa da fé pública tentam levar como a verdadeiras tais acusações, como levaremos ao conhecimento deste Egrégio Supremo Tribunal Federal.



    (...)



    O Juiz de Direito Dr. ADRIANO CAMARGO PATUSSI concedeu a liminar de reintegração de posse em favor do Instituto/Reclamado determinando que o requerido desocupe a área no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de ser removido compulsoriamente do local e sofrer multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Expeça-se o necessário, ficando o Oficial encarregado de cumprir a ordem desde já autorizado a requisitar auxílio policial caso este se mostre necessário .



    Diante disto, o Reclamante informou aquele D. Juízo acerca da existência da AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE COM PEDIDO LIMINAR cumulada com INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Processo n.º 1001851-86.2019.8.26.0456 em face do Instituto/Reclamado, sendo que posteriormente o próprio Juiz de Direito ADRIANO CAMARGO PATUSSI proferiu decisão aonde reconheço a CONEXÃO entre o presente feito e o de nº 1001851-86.2019.8.26.0456, e, nos termos dos arts. 58 e 59 do Código de Processo Civil determino a REDISTRIBUIÇÃO para a 2ª vara judicial.



    Ao tomar conhecimento, o Juiz de Direito Dr. FRANCISCO JOSÉ DIAS GOMES, titular da 2ª Vara Judicial da Comarca de Pirapozinho/SP, proferiu a seguinte decisão considerando a conexão reconhecida, bem como a fim de resguardar os interesses do requerido, suspendo, por ora, o cumprimento da liminar concedida.



    Para a surpresa do Reclamante, os autos foram promovidos para conclusão da Juíza de Direito Dra. RENATA ESSER DE SOUZA que proferiu a seguinte decisão ainda que não se desconheça a existência da Pandemia Covid-19, é certo que o exercício do direito de propriedade da requerente, através do cumprimento do mandado de imissão de posse "sub judice", não pode ser obstado automaticamente, sem a demonstração concreta do perigo de contágio, considerando, ainda, a existência de medidas de proteção eficazes e o atual estágio da vacinação, o que tem resultado na queda significativa da taxa de contágio e que sendo certo que orientação do Conselho Nacional de Justiça e as reiteradas decisões dos Tribunais Superiores em sentido contrário sobre o tema, não possuem efeito vinculante e ainda se observa da decisão proferida na ADPF nº 828/DF, determinou-se durante a pandemia apenas a suspensão de "despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva", situação diversa da do caso em análise e, por fim, defiro o pedido apresentado às fls. 101/102 para afastar a suspensão da decisão liminar concedida às fls. 39/40 e determinar o prosseguimento do mandado de reintegração da autora na posse do imóvel sub judice. Consequentemente, indefiro a liminar requerida nos autos nº 100851-86.2019.8.26.0456 .



    (...)



    Desta maneira, é nítido a violação perpetrada pela decisão da Juíza de Direito Dra. RENATA ESSER DE SOUZA ao conceder a liminar de reintegração de posse em favor do Instituto/Reclamado sem que houvesse nenhuma determinação para o Poder Público para que adote medidas que visem assegurar moradia adequada ao Reclamante e seus familiares.



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão impugnada e, no mérito, seja dado provimento a presente Reclamação Constitucional suspender de fls. 110/112 do Processo n.º 1001872-62.2019.8.26.0456, obstando a determinação de reintegração de posse por contrariedade ao disposto na decisão cautelar da ADPF n.º 828, PROVIMENTO CSM n.º 2545/2020, RESOLUÇÃO n.º 10/2018 DA COMISSÃO NACIONAL DIREITOS HUMANOS, RESOLUÇÃO nº 313/2020 do CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA e da LEI FEDERAL n.º 14.216/2021 (doc. 1, fls. 17-18).



    A medida liminar foi deferida em decisão publicada em 3/12/2021.



    As informações foram prestadas pela autoridade reclamada (doc. 11).



    A autoridade reclamada apresentou informações (doc. 11).



    A Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo “José Gomes da Silva” - ITESP interpôs agravo regimental contra a decisão liminar (doc. 14) e contestação à pretensão da parte reclamante (doc. 16).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



     



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.



     



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



     



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 30/11/2021. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, o processo encontra-se suspenso. 



    O parâmetro de confronto invocado é a medida cautelar concedida nos autos da ADPF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), que transcrevo na parte que interessa ao presente caso:



    Ementa: Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    (...)



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo- e aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    (...)



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    No caso, assiste razão jurídica ao reclamante.



    Sobre a questão em debate, na apreciação da medida liminar, assentei que:



    Conforme pontuado por ADA PELLEGRINI GRINOVER, “os provimentos cautelares fundam-se na hipótese de um futuro provimento definitivo favorável ao autor (fumus boni juris): verificando-se cumulativamente esse pressuposto e o do periculum in mora, o provimento cautelar opera em regime de urgência, como instrumento provisório sem o qual o definitivo poderia ficar frustrado em seus efeitos. Assim, a garantia cautelar surge, como que posta a serviço da ulterior atividade jurisdicional, que deverá restabelecer, definitivamente, a observância do direito: é destinada não tanto a fazer justiça, como a dar tempo a que justiça seja feita” (Teoria Geral do Processo. 28. ed. Editora Malheiros. p. 353).



    Nessa linha, previu o Código de Processo Civil, em seu art. 300, que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”; e em seu art. 989, II, que “ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável”.



    Portanto, a concessão das medidas liminares de urgência somente poderá ocorrer quando houver a demonstração cabal da presença de seus tradicionais requisitos, conhecidos como “fumus boni iuris” e “periculum in mora”, os quais, ao menos em sede de cognição sumária, fundada em juízo de probabilidade, entendo presentes na hipótese sob análise.



    Buscou-se, com a concessão da liminar na ADPF 828, a proteção dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Desse modo, ficou consignado que “os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral”.



    No presente caso, o reclamante parece encontrar-se em situação de vulnerabilidade, sendo alvo de ação de reintegração de posse individual promovida pela Fundação Instituto de Terras do Estado de São Paulo. Acrescenta-se a isso, a ausência, nos autos, de medidas que visem assegurar moradia adequada ao Reclamante e seus familiares. 



    Assim, apesar de tal situação jurídica não ter sido detidamente analisada na ADPF 828 MC, parece guardar alguma ligação com os valores que ali se buscou proteger, motivo pelo qual entendo ser o caso de conceder a liminar para melhor analisar a demanda, devendo ser sobrestada a determinação de imissão na posse, determinada pelo juízo da origem, a fim de evitar o perecimento do direito.



    As circunstâncias que se apresentavam no momento da apreciação da medida liminar permanecem imutáveis, a sugerir, consequentemente, a confirmação do entendimento manifestado.



    Nas informações prestadas pelo Juízo da 2ª Vara Judicial de Pirapozinho (doc. 11), não foi demonstrada o cumprimento da condicionante, constante na ADPF 828 MC, de acolhimento ou realocação da parte reclamante e de sua família em moradia com condições dignas e sanitariamente adequadas.



    Cabe mencionar que, recentemente, esta CORTE referendou a medida cautelar incidental na ADPF 828 MC, na qual Sua Excelência o Ministro ROBERTO BARROSO assentou o seguinte no voto condutor do acórdão:



    Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. RATIFICAÇÃO DA PRORROGAÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, pelo prazo de um ano, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    2. Após a concessão da medida cautelar, foi editada a Lei nº 14.216/2021, que determinou a suspensão das ordens de desocupação e despejo até 31.12.2021. A lei foi mais favorável às populações vulneráveis na maior parte de sua disciplina, exceto na parte em que restringe seu âmbito de incidência a áreas urbanas.



    3. Tendo em vista a superveniência da lei, os critérios legais devem prevalecer sobre os termos da medida cautelar, na parte em que ela prevê critérios mais favoráveis para pessoas em situação de vulnerabilidade.



    4. No tocante aos imóveis situados em áreas rurais, há uma omissão inconstitucional por parte do legislador, tendo em vista que não há critério razoável para proteger aqueles que estão em área urbana e deixar de proteger quem se encontra em área rural. Por isso, nessa parte, prorroga-se a vigência da medida cautelar até 31.03.2022 e determina-se que a suspensão das ordens de desocupação e despejo devem seguir os parâmetros fixados na Lei nº 14.216/2021.



    5. Realização de apelo ao legislador, a fim de que prorrogue a vigência do prazo de suspensão das ordens de desocupação e despejo por, no mínimo, mais três meses, a contar do prazo fixado na Lei nº 14.216/2021, tendo em vista que os efeitos da pandemia ainda persistem.



    6. Caso não venha a ser deliberada a prorrogação pelo Congresso Nacional ou até que isso ocorra, é concedida a medida cautelar incidental, a fim de que a suspensão determinada na Lei nº 14.216/2021 siga vigente até 31.03.2022.



    7. Medida cautelar ratificada. (ADPF 828 TPI-Ref, Relator ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe de 10/2/2022).



    Nesse sentido, oportuno salientar que a Lei 14.216/2021, pela qual estabeleceu uma série de medidas excepcionais em razão da emergência em saúde pública de importância nacional (ESPIN), decorrente da pandemia gerada pelo coronavírus (SARS-CoV-2), tem por finalidade a suspensão de cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, dentre outras medidas. 



    “Art. 2º Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar.



    § 1º Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento;



    […]



    § 3º Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso.



    […]



    Art. 7º As medidas de que tratam os arts. 2º e 3º desta Lei:



    I - não se aplicam a ocupações ocorridas após 31 de março



    de 2021;



    II – não alcançam as desocupações já perfectibilizadas na



    data da publicação desta Lei”. 



    Assim sendo, considerando que a decisão cautelar proferida na ADPF 828, referendada pelo PLENÁRIO do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, reconheceu a omissão inconstitucional do legislador ao editar a referida lei, no tocante aos imóveis situados em áreas rurais, é de rigor, conforme consignado na decisão, sejam suspensas as ordens de desocupação e despejos até 30/6/2022, devendo, neste ponto, serem aplicadas as condicionantes estabelecidas no texto legal para o presente caso.



    Nesse cenário, em que persiste a grave crise sanitária promovida pela pandemia de COVID-19, a decisão reclamada, que expediu a ordem de reintegração de posse em desfavor do reclamante, sem observar os critérios adotados na medida cautelar deferida na APDF 828 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), incorreu em clara ofensa à ratio decidendi da referida ação paradigmática, qual seja: resguardar os direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade, durante a pandemia. 



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, confirmo a medida liminar anteriormente deferida, e JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado (Processo 1001872-62.2019.8.26.0456). 



    Fica prejudicado o agravo regimental interposto.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente